Tribunal: STF
Processo: ARE 1431795
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do cpc não observado. inadmissibilidade do apelo extremo. IPI. Crédito-prêmio. Aproveitamento. Prescrição. Interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Recurso interposto na vigência do CPC de 1973. Honorários recursais. Majoração indevida. Agravo parcialmente provido apenas para excluir a majoração da verba honorária.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão de deficiência na fundamentação da repercussão geral e de a discussão se limitar a legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas.



    2. A parte recorrente sustentou violação dos arts. 146, III, “a”, e 153, § 3º, II, da Constituição da República, buscando o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de demonstração de repercussão geral e pela necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. A decisão também havia previsto a majoração de honorários advocatícios recursais.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário possui os pressupostos de admissibilidade relativos à fundamentação da repercussão geral e à análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas; e (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.



    III. Razões de decidir



    5. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo na petição do recurso extraordinário, sendo essa deficiência insuscetível de suprimento posterior no agravo interno devido à preclusão consumativa.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF.



    7. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.